Tribunal: TJDFT
Processo: 0023053-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023053-79.2016.8.07.0001 APELANTE: TERESINHA MARIA DA SILVA BARROS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao disposto no Id. 39481975. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora